Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-84.2019.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-84.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE AILTON DE SOUZA - CPF: 143.212.892-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004865-84.2019.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: JOSÉ AILTON DE SOUZA

APELADO: BANCO

ITAÚ S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ AILTON DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c/c Repetição e Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO

ITAÚ S.A.,
que julgou improcedente os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou, solidariamente, a parte autora e o causídico,

ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, a título de multa por litigância de má fé, nos termos do art. 81 do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas

processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 126846291) Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. (id. 126846302)

Pretende o apelante afastar a condenação que lhe foi imposta por litigância de má-fé, sob o argumento de que não alterou a verdade dos fatos, e antes de ajuizar a presente demanda tentou solucionar a questão por meio da plataforma “consumidor.gov” e Procon, porém não obteve êxito, por isso deve ser afastada a multa que lhe foi imposta.

Expõe sobre a real função do Advogado na relação jurídica, e que o Magistrado ao julgar a demanda sem resolução do mérito, em face da quantidade de demandas ajuizadas pelo advogado subscritor, não analisando de fato qual o sentido e a necessidade da presente demanda, qual seja para compelir os aposentados bem como o recorrente sofressem mais descontos em seu benefício, de forma indevida, sem ser reparados pelos danos morais e materiais.

De atenta análise ao extrato emitido pelo INSS, percebe-se que os supostos contratos de empréstimos consignados ceifaram parte do benefício previdenciário da apelante, a que se contesta por meio da Ação Declaratória, Ação esta cuja finalidade é a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, ou seja, de dar certeza à uma situação jurídica duvidosa.

Ressalta as características pessoais da recorrente, pessoa simples, humilde e de poucos conhecimentos, que ao se deparar com a razão da diminuição do valor mensal de seu benefício previdenciário, não se lembrou ao certo de ter recebido todos os valores referentes aos supostos contratos de empréstimos consignados em discussão.

Assevera que não foi demonstrado que tenha agido culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, de modo que é despropositada a multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconsiderar/reformar quanto a condenação do advogado da parte recorrente e também da própria parte recorrente, ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal, no equivalente à 5% (cinco por cento)

do

valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão. (id. 126846310)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 126846314)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ AILTON DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c/c Repetição e Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO

ITAÚ S.A.,
que julgou improcedente os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou, solidariamente, a parte autora e o causídico,

ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, a título de multa por litigância de má fé, nos termos do art. 81 do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas

processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 126846291) Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. (id. 126846302)

Consta dos autos que o apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que é aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 585724940 – início em 05/2018 no valor de R$9.900,00 – a ser quitado em 72 parcelas de R$280,67 – contrato ativo com 16 parcelas descontadas até a data do extrato.

Na inicial assevera ser idoso, de pouca instrução e que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela instituição financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu alega ausência de interesse de agir do autor e, no mérito, que há regularidade na contratação do empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Requer a improcedência da ação.

Intimado, o autor impugnou a contestação.

Após as partes intimadas para manifestarem sobre produção de prova, requereram o julgamento antecipado de lide.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

Alega, ainda, que não houve alteração dos fatos,

e que não foi demonstrado que tenha agido culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, de modo que é despropositada a multa por litigância de má-fé

Da análise dos autos, tem-se que a apelante/autora celebrou com o Banco Apelado contrato de empréstimo n. 585724940 – início em 05/2018 no valor de R$9.900,00 – a ser quitado em 72 parcelas de R$280,67 – contrato ativo com 16 parcelas descontadas até a data do extrato.

No caso, apesar dos argumentos do apelante, não juntou aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira.

Na cédula de crédito bancário de id.126847199 consta a assinatura do apelante, há cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência do apelante.

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, tal prova acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo, era perfeitamente possível, e ao alcance do apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo improcedente a pretensão do apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte do apelante.

Como mencionado,

poderia o apelante facilmente colacionar o extrato de sua conta corrente, para comprovar que não recebeu o valor objeto da demanda, no entanto, não o fez, sendo assim não se desincumbiu do ônus probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada à Suprema Corte. Precedentes.
2. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.
Na forma da jurisprudência desta Corte, aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Para acolher a pretensão recursal acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1824242/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2º do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de compensar o dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes.

II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).”
(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR À CONSUMIDORA – DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora no contrato questionado, que foi firmado por pessoa analfabeta, não conste assinatura a rogo, não é possível o julgamento de procedência dos pedidos, pois a instituição financeira demonstrou que disponibilizou o valor do empréstimo à requerente.

Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida”.
(TJ-MS - AC: 08029626720188120051 MS 0802962-67.2018.8.12.0051, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O DEPÓSITO DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO VÁLIDO - RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor.

2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar.

3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.

4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do apelante, de modo que não há falar em reforma da sentença.

No que tange a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, é patente a alteração da verdade dos fatos, e por isso não há como afastar sua aplicação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor do advogado do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022